Tribunal: STF
Processo: HC 190996
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria. Minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Afastamento. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiane Epple em favor de Cíntia Juliana dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), que negou provimento ao agravo regimental no HC 516.742/RS (evento 2, fls. 222/229).



    A paciente foi condenada às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 2, fls. 15/37).



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II – Na hipótese, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não somente em função da quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes, mas também em razão das circunstâncias em que se deu a prisão da paciente, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava à atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento do eg. Tribunal de origem para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.



    Agravo regimental desprovido”.



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação concreta para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º , da Lei 11.343/2006. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis à Paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na fração máxima, com repercussão no regime prisional menos gravoso.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nesse espectro, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).



    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘(...) houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não somente em função da quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes, mas também em razão das circunstâncias em que se deu a prisão da paciente, situação que corrobora a conclusão de que se dedicava à atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Ademais, rever o entendimento do eg. Tribunal de origem para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus’. 



    De fato, não fora afastada a minorante apenas com base na quantidade/variedade das drogas apreendidas. Como bem destacado pela Corte Estadual ‘não faz jus à observância da minorante de que trata o § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 agente que dispunha de expressiva quantidade substâncias entorpecentes diversas e especialmente nocivas (cinco caixas de Cetamin, utilizadas para fazer a droga special-K, totalizando 200ml, e uma bucha e uma cápsula de cocaína) mormente se elementos outros (inúmeras mensagens via celular e anotações dando conta de que vários indivíduos, inclusive o réu, fariam parte de uma grande rede de comercialização de drogas sintéticas) também revelam dedicação à narcotraficância’ (evento 2, fls. 53/ 63). 



    Portanto, devidamente fundamentado, com base em dados concretos que não se revelam arbitrários, o afastamento da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. Para concluir em sentido diverso quanto à fundamentação reportada, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2020. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora